Tribunal: TJES
Processo: 5000033-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUEL PEREIRA LIMA
RECORRIDO: EMERSON CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZATÓRIA
. VENDA DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RECEBIMENTO DE MULTAS. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUNTO AO DETRAN DO PARÁ. (1) SENTENÇA DE PISO ACOSTADA EM ID 11331363 QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA E CONDENOU O REQUERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. (2) RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR A MULTA APLICADA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ OU REDUZÍ-LA. (3)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO AGIU EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, CONFORME ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE. EXPLICO. NA PRIMEIRA DEMANDA AJUIZADA, TOMBADA SOB O Nº 5016559-66.2021.8.08.0048, FIGURAVA COMO PARTE PASSIVA AUTARQUIA, TENDO A DEMANDA SIDO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VERIFICO QUE A PRESENTE DEMANDA FOI AJUIZADA TÃO SOMENTE EM FACE DO COMPRADOR DO VEÍCULO, ORA REQUERIDO, EM QUE SE POSTULA A TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES. ASSIM, ENTENDEU O AUTOR QUE EXCLUINDO A AUTARQUIA DO POLO PASSIVO, SUA DEMANDA PODERIA TRAMITAR NO JUIZADO ESPECIAL. DESSE MODO, NÃO VISLUMBREI A DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA DA PARTE AUTORA A ENSEJAR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. (4)
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
(5) SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.